Tribunal: TJPA
Processo: 0008892-86.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008892-86.2018.8.14.0005

APELANTE: FRANCISCO SOUSA DE DEUS, ZILENE XIPAIA PEREIRA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO PRETENSO DIREITO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
APELAÇÃO DESPROVIDA.

I-Caso em exame

1-Apelação Cível em razão de sentença que julgou improcedente o pedido da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Liminar c/c Responsabilidade por Danos Morais Ambiental Individual, ajuizada pelos
ora Apelantes.

II-Questão em discussão

2- A
questão consiste em verificar o direito do Apelante em ser
incluído no plano de atendimento à população atingida pela implementação da Usina Hidroelétrica Belo Monte, para que seja concedido imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no PBA; bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

III-
Razões de decidir

3-
Dos autos, observa-se que além de não restar
comprovado que os Apelantes residiam ou tivessem formação nuclear autônomo no imóvel desapropriado pela Norte Energia, não conseguiram comprovar que desenvolviam atividade rural autônoma da desempenhada pelo possuidor ou que possuíam benfeitorias produtivas ou não produtivas no local.

4 - Do depoimento pessoal do Apelante FRANCISCO SOUSA DE DEUS em audiência ficou demonstrado que na época do cadastro não possuía renda própria, estando sua situação econômica atreladas ao de seu genitor. Além disso, não indica qualquer benfeitoria que realizou no imóvel, por se encontrar, no período, em uma “fase difícil”
.

5- Ônus da prova. T
em-se que o Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PAB, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária. Precedentes do STJ.

6-Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373, I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo PAB.

7-Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

IV-
Dispositivo

8-
Apelação

conhecida e não provida.

______________

Dispositivo relevante citado:
CPC/2015, arts. 373, I e §1º; 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, j. 08/06/2021, Terceira Turma, Pub. 11/06/2021;
STJ, AgInt no AREsp: 2271223 SP, Rel. Raul Araújo, j. 22/05/2023, Quarta Turma, Pub. 25/05/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 03/02/2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº 0008892-86.2018.8.14.0005) interposto por
FRANCISCO SOUSA DE DEUS e ZILENE XIPAIA PEREIRA contra
NORTE ENERGIA S/A em razão da sentença proferida pelo MM juízo de direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Medida Liminar c/c Responsabilidade por Danos Morais, ajuizado pelos Apelantes.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão:

“Da análise dos autos, verifico que assiste razão à parte requerida. Os autores não constaram no cadastro socioeconômico, não constou nos levantamentos físicos da propriedade realizados e constaram tão somente na revisão cadastral, bem como durante o processo administrativo de aquisição da propriedade, não apresentando qualquer documento que demonstrasse residência e a formação nuclear autônomo no imóvel, seja antes ou após a data de congelamento (janeiro/2013).

Em depoimento pessoal o autor FRANCISCO confirma que convive em união estável com EUZIENE há 06 (seis) ou 05 (cinco) anos e que não convivia com a requerida e que não tinha renda autônoma de seu genitor.

Também não consta na farta documentação encartada aos autos, qualquer indicação de benfeitoria atribuída à autora.

(...)

3. DISPOSITIVO

Isto posto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial pela autora, por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Por consequência, torno sem efeito a tutela provisória de urgência deferida nos presentes autos.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na ordem de 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC).
”

Em suas razões recursais (Id. 18039980), os Apelantes informam que eram
moradores do imóvel rural localizado na Rua Um, n° 559, Bairro Paixão do Tuffi, Altamira, identificado com o sequencial UHE-BM-UAL-1284-Q32, como agregado do Sr. EZIM MOTA DE DEUS (genitor de FRANCISCO SOUSA DE DEUS), em unidade familiar autônoma.

Sustentam que, embora tenham comprovado a configuração de família autônoma, enquadrando-se nos critérios de elegibilidade erigidos pelo Plano Básico Ambiental (PBA) da Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, não receberam qualquer forma de compensação pela remoção forçada de sua residência, motivo pelo qual não lhes restou alternativa senão buscar assistência jurídica para ver concretizado seus direitos.

Aduz que o Juízo deveria impor o ônus da prova à parte Apelada que se encontrava em melhores condições de produzir a prova.

Discorrem sobre as normas que regem a atividade da Apelada para a construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, bem como, defende que a Apelada não prestou a proteção adequada diante do despejo forçado.

Afirma que o Programa de Negociação e Aquisição de Terras e Benfeitorias na área rural é constituído por todos aqueles que se vinculam com os imóveis rurais afetados, o qual está detalhadamente descrito no Volume 24 do Estudo de Impacto Ambiental.

Defendem os Apelantes, que na condição de trabalhadores residentes em imóvel afetado diretamente pelas obras da Hidrelétrica de Belo Monte, está abrangido pelo Plano de Atendimento à População Atingida, pois vinculado ao imóvel afetado e que a prova testemunhal corrobora sua versão, demonstrando que este era população agroextrativista, que nasceu e morou naquela comunidade, que ajudava sua família no desenvolvimento da atividade, em sistema de plantação e cultivo comum de áreas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente reforma da sentença, para julgar procedente a ação, para
incluir os recorrentes no plano de atendimento à população atingida, concedendo-lhe imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no PBA; pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), além das verbas sucumbenciais.

A Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me o feito por redistribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pela desnecessidade da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar o direito dos Apelantes em serem
incluídos no plano de atendimento à população atingida pela implementação da Usina Hidroelétrica Belo Monte, para que seja concedido imóvel no reassentamento coletivo, hábil para moradia, ou outra opção de atendimento, de acordo com o disposto no PBA; bem como, pagamento de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais).

De Início, cumpre registrar que o Plano Básico Ambiental - PBA foi elaborado com o objetivo de mitigar os impactos sociais e ambientais causados pela construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, pelo que estabelece critérios claros para a inclusão de famílias em programas de reassentamento, prevendo a elegibilidade de "famílias conviventes" – aquelas que, possuindo grau de parentesco, residem no mesmo imóvel que a família principal, de forma independente e com autonomia financeira, até a data de congelamento, fixada em 25 de janeiro de 2013.

Dos autos, observa-se que além de não restar
comprovado que os Apelantes residiam ou tivessem formação nuclear autônomo no imóvel desapropriado pela Norte Energia, não conseguiram comprovar que desenvolvia atividade rural autônoma da desempenhada pelo possuidor ou que possuíam benfeitorias produtivas e não produtivas no local.

Do depoimento pessoal do Apelante FRANCISCO SOUSA DE DEUS em audiência ficou demonstrado que convive em união estável há 06 (seis) ou 05 (cinco) anos e que na época do cadastro não convivia com a requerida
ZILENE XIPAIA PEREIRA
, bem como que não possuía renda própria, estando sua situação econômica atreladas ao de seu genitor. Além disso, não indica qualquer benfeitoria que realizou no imóvel, por se encontrar, no período, em uma “fase difícil” (Id. 18039917)

Além disso, verifica-se que os apelantes não constaram no cadastro socioeconômico inicial seja como população residente ou ausente (ID n° 74607196 – fls. 06/16), como também não constaram nos levantamentos físicos da propriedade realizados, estando somente presentes na revisão cadastral, bem como durante o processo administrativo de aquisição da propriedade, não apresentando qualquer documento que demonstrasse residência e a formação nuclear autônomo no imóvel, seja antes ou após a data de congelamento (janeiro/2013).

A seu turno, no que concerne a alegação de
que o Juízo deveria impor o ônus da prova à parte Apelada, tem-se que o Apelante alega ter cumprido os requisitos necessários para ser contemplado pelo Plano Básico Ambiental – PAB, de forma que competia a este o ônus de sua comprovação, cumprindo registrar que não se poderia atribuir o ônus de comprovar fato negativo (o não preenchimento dos requisitos) à parte contrária, senão vejamos o precedente do STJ abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ÔNUS DA PROVA . IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE PROVA NEGATIVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do art. 373, I e II, do NCPC
. 3.
É inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica
. 4. O acórdão recorrido assentou que a causa de pedir reside na inexistência de prestação de serviços para justificar os pagamentos, não se podendo exigir prova de fato negativo da parte autora e não tendo sido comprovada a efetiva prestação do serviço pela ré. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido .

(STJ - AgInt no AREsp: 1793822 DF 2020/0308192-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021 - grifei)

Ainda sobre a inversão do ônus da prova de fato negativo e sobre a inversão do ônus probatório, tem-se que esta não se opera automaticamente, bem como, que é inviável a atribuição de imputar o ônus de fato negativo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
" ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) . 2. "
É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo
" ( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018) . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023 - grifei)

Desta forma, é certo que compete ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito a teor do disposto no art. 373 I, do CPC/15, ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que não constam nos autos provas suficientes que o enquadre nos critérios de elegibilidade para ser contemplado pelo PAB.

Neste sentido, esta E. Corte assim já se manifestou em caso análogo, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE PARA REASSENTAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE FAMÍLIA CONVIVENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por Jéssica Priscila Cardoso da Silva contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada contra Norte Energia S/A. A autora buscava o reconhecimento de seu núcleo familiar autônomo como "família convivente", a inclusão no Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e o pagamento de indenização por danos morais, alegando ter sido afetada pela construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. A sentença concluiu que a autora não comprovou os critérios de elegibilidade previstos no Plano Básico Ambiental (PBA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:(i) definir se a autora/apelante preenche os critérios do PBA para ser reconhecida como beneficiária do reassentamento urbano coletivo;(ii) estabelecer se a empresa requerida, Norte Energia S/A, deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.A autora não comprova que residia no imóvel afetado antes da data de congelamento fixada pelo PBA, tampouco que constituía família convivente com autonomia financeira e funcional no período exigido.

2. O cadastro socioeconômico inicial, realizado pela requerida, não incluiu a autora como integrante do núcleo familiar afetado até a data limite de 25 de janeiro de 2013, conforme critérios do PBA. A posterior inclusão no processo de revisão cadastral revelou que sua residência no imóvel começou apenas em julho de 2013, data posterior ao marco temporal estabelecido.

3. A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º) não é aplicável ao caso, pois não há elementos mínimos que justifiquem a inversão do ônus probatório. Cabe à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4.

O pleito de indenização por danos morais carece de fundamento, uma vez que não foi demonstrada conduta ilícita ou abusiva por parte da requerida. A empresa agiu em conformidade com as normas do PBA, observando os critérios de reassentamento e atendimento às famílias impactadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inclusão no reassentamento urbano coletivo do Plano Básico Ambiental da UHE Belo Monte exige comprovação de residência no imóvel impactado antes da data de congelamento, bem como independência funcional e financeira como família convivente.

2. A distribuição dinâmica do ônus da prova depende da existência de elementos que justifiquem a inversão, sendo insuficiente a mera alegação de dificuldade probatória.

3. A condenação por danos morais requer comprovação de ato ilícito ou culposo da parte ré, além de nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009968-48.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025 - grifei)

Da mesma forma, dependendo o pedido de indenização por danos morais da procedência do pedido principal de inclusão no reassentamento coletivo, não há provimento ao recurso também quanto ao ponto, impondo-se assim, a manutenção da sentença recorrida.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença em sua integralidade.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025